Tribunal: TJBA
Processo: 8063153-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063153-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDELZUITA LIMA LEITE Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual de ensino da Bahia, titular da matrícula nº 11044766, com pedido de implantação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 nos seus proventos de aposentadoria, com os devidos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias. A impetrante argumenta possuir direito à paridade vencimental, uma vez que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. O Estado da Bahia suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, além de alegar ausência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) determinar se a impetrante faz jus à implantação do piso nacional do magistério nos seus proventos de aposentadoria, com base no direito à paridade remuneratória e no caráter geral da vantagem concedida aos servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental quando detém competência para corrigir a omissão administrativa apontada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo contra omissão administrativa, desde que exista prova pré-constituída demonstrando a ilegalidade ou abusividade do ato. A impetrante comprovou ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade entre ativos e inativos, o que garante a extensão das gratificações e vantagens gerais concedidas aos servidores em atividade. O piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, tem natureza de vantagem geral e irrestrita, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 4167/DF e em diversos precedentes, devendo ser aplicado com base no vencimento e não na remuneração global. A jurisprudência do STF estabelece que vantagens gerais pagas a servidores ativos devem ser estendidas aos inativos que possuam direito à paridade, nos termos do § 8º do art. 40 da CF/1988 (redação anterior à EC 103/2019). A ausência de regulamentação estadual específica ou de revisão do plano de carreira não impede a implementação do piso nacional nos proventos da impetrante, conforme determina a própria Lei nº 11.738/2008. A obrigação da Administração é de trato sucessivo, o que afasta as alegações de decadência e prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. A correção monetária e os juros moratórios sobre as diferenças devidas devem seguir os parâmetros da EC nº 113/2021, com incidência da Taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança quando detém competência para sanar a omissão administrativa impugnada. Professores aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória, fazendo jus às vantagens gerais concedidas aos servidores ativos. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve ser implantado nos proventos dos inativos com direito à paridade, tomando-se como base o vencimento e não a remuneração global. A omissão da Administração Pública em implementar o piso nos termos legais configura violação a direito líquido e certo, reparável pela via do mandado de segurança. A obrigação de pagar o piso nacional é de trato sucessivo, sendo inaplicável a decadência e prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a impetração, nos termos da Súmula 85/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original), art. 206, V; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17.09.2021; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063153-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDELZUITA LIMA LEITE e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .